Tribunal: TJDFT
Processo: 0716559-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716559-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CECILIA PINTO MORGADO ABREU PORTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos documentos que comprovem os pressupostos necessários à concessão da gratuidade de justiça pretendida, tais como extrato bancário, contracheque (se tiver), declaração de imposto de renda, gastos com água, luz, saúde, moradia, entre outros. Brasília, DF, em 29 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator